Tribunal: TJMT
Processo: 1020426-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020426-38.2020.8.11.0000
Agravante: Ellen Juhas Jorge
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso – comparece aos autos, solicitando o seu ingresso no Recurso na condição de amicus curiae.
Em que pese à alegação da Requerente, entendo que a pretensão não merece acolhimento, uma vez que a lide não envolve direito da classe profissional que representa.
A Agravante figura no polo passivo da ação de base, acusada da prática de ato de improbidade administrativa, não somente porque emitiu parecer jurídico, mas, segundo a acusação, porque contribuiu para a realização do ato.
Ademais, penso que a Requerente deveria formular tal pretensão no Juízo a quo, já que, naquela instância, contribuirá de forma mais efetiva na defesa das prerrogativas profissionais.
Diante disso, indefiro o pedido, formulado pela OAB/MT.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.